Tribunal: STF
Processo: ARE 1454381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem. 3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 102 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Sustenta que, “na ausência de previsão expressa quanto à suspensão do prazo prescricional no âmbito de processos penais sobrestados em razão do reconhecimento de repercussão geral (nos termos do artigo 1.030, III, do CPC), impositiva a realização de interpretação conforme a Constituição do artigo 116, inciso I, do Código Penal, na esteira na mesma ratio decidendi já utilizada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, no qual se entendeu ser a suspensão do prazo prescricional consequência automática da determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes pelo Relator no STF (nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC)” (fl. 3, e-doc. 36).



    Salienta que “basta que se determine o sobrestamento do processo criminal para que se configure a hipótese prevista no artigo 116, inciso I, do Código Penal – segundo o qual, antes do trânsito em julgado da sentença penal, a prescrição não ocorre ‘enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime’” (fl. 6, e-doc. 36).



    Argumenta que, “uma vez determinado o sobrestamento do feito – em qualquer das hipóteses legais –, a suspensão da prescrição é automática e independe de manifestação expressa” (fl. 8, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao contrário do quanto afirmado na decisão ora agravada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não está alinhado ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o qual se coaduna – isto, sim – com a tese ministerial deduzida no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 42).



    Alega que “o próprio Supremo Tribunal Federal compreende que ‘a suspensão do prazo prescricional é medida que decorre necessariamente do sobrestamento, uma vez tenha sido determinado este, seja pelo STF, seja pelo vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015’. (HC 205045, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/08/2021, publicado no DJe nº 161, em 12/08/2021 – grifos apostos)” (fl. 3, 
e-doc. 42).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre anotar que este Supremo Tribunal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário n. 972.598 (Tema 941), Relator o Ministro Roberto Barroso, não determinou a suspensão nacional nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso.



     



    7. Na espécie vertente, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver a suspensão do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do Tema 941, não determinou a suspensão nacional dos feitos nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso. Consta do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS – Tema 941, não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso (...)



    É bem verdade que o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema.



    Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar, de forma extensiva e prejudicial ao recorrido, o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem.



    No mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é de que ‘a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos’ (HC n. 682.633/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/10/2021) (...)



    Na espécie, verifica-se que o apenado ter-se-ia foragido no dia 28/10/2013, sendo recapturado em 6/11/2014; e o agravo em execução (juízo de retratação) foi julgado na sessão virtual de 9/12/2020 até 16/12/2020, quando já ultrapassado o lapso temporal de 3 (três) anos. Correto, portanto, o reconhecimento da prescrição” (fls. 6-8, 
e-doc. 34).



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177 (Tema 924), Relator o Ministro Luiz Fux, no qual este Supremo Tribunal assentou que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (DJe 1.2.2019). 



    Decidiu também que a suspensão do prazo prescricional somente se opera quando o relator do recurso paradigma suspender, nos termos do 
§ 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, todos os processos sobre a mesma controvérsia, operando-se automaticamente a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas.



    Sobre a suspensão do prazo prescricional, confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux, proferido no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177-RG: 



    “É de se reconhecer, contudo, por exclusão, que não há, no ordenamento jurídico nacional, previsão expressa para a suspensão do prazo prescricional incidente nas ações penais que, por decisão do relator do recurso extraordinário paradigma, tiverem sido sobrestadas em virtude da sistemática da repercussão geral constitucional.



    Neste contexto, é preciso que esta Corte explicite os limites aos quais esse mecanismo, criado para a propagação da celeridade processual e uniformização das decisões judiciais, será submetido, sob pena de violação de outros princípios de igual estatura constitucional, o que afrontaria os postulados da unidade e da concordância prática das normas constitucionais (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
7ª Edição, 2003, p. 1.183-1.186). 



    O que se propõe, para tanto, diante da sobredita ausência de previsão expressa quanto à suspensão do prazo prescricional no âmbito dos processos criminais sobrestados, é que se aplique a técnica hermenêutica da interpretação conforme a Constituição para que se proceda a uma interpretação da hipótese fático-processual trazida pelo art. 116, I, do CP – justamente uma das causas de suspensão da prescrição já reconhecidas pelo legislador pátrio – que se afigure como compatível com as demais normas consagradas na Constituição Federal no que pertine ao exercício do poder punitivo estatal, viabilizando a compreensão de que a hipótese cogitada já se encontra compreendida no âmbito de incidência da regra já expressa. 



    Ou seja, em suma, não se trata de criar nova hipótese de suspensão de prazo prescricional até então não prevista em lei, mas sim de compreender, a partir de um legítimo exercício de hermenêutica constitucional, que a hipótese de suspensão de prazo prescricional ora cogitada já se encontra prevista no ordenamento. (...)



    À guisa de conclusão, faz-se necessário que se interprete o 
art. 116, I, do CP conforme a Constituição, para o fim de se entender que a suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida, considerando que a resolução da questão concernente à repercussão geral é, também, prejudicial ao reconhecimento do crime cogitado na ação penal sobrestada” (DJe 1º.2.2019). 



     Confiram também os seguintes julgados:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO ARE 1.225.185-RG (TEMA Nº 1.087). AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF). 2. Inviável a suspensão do prazo prescricional, porquanto ausente determinação do Relator, com fundamento no § 5º do 
art. 1.035 do CPC, de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.357.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou 
modulá-la’. 2. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, ‘em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas’. 3. No caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o STF concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no ARE 848.107-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788), não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” 
(RE n. 1.322.881-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 
3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.013.001-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que ‘a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do 
art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou 
modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...]’. II – No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. III – Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE n. 1.401.370-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O acordão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora